Tribunal: CARF
Processo: 16327.001103/2004-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001103/2004-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.025 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAS FACTORING LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. RECURSO ESPECIAL. PERDA DE
INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO.
A perda de objeto do recurso administrativo, em face da extinção do débito por
remissão, implica o não conhecimento do recurso especial interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costas Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001103/2004-86
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001103/2004-86

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1301-00.270, de 29 de janeiro de 2010 (fls. 198 a 202 do processo
eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte, para cobrança da CSLL no ano-calendário de 2000 no valor total de
R$1.786,14, incluindo multa de ofício e juros de mora.

O Contribuinte apresentou impugnação, sustentando que o valor questionado
refere-se ao prejuízo fiscal apurado no ano-calendário de 1998.

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. EFEITOS.
A DIPJ retificadora, quando normalmente processada, substitui aquela
anteriormente entregue e m todos o s seus valore s e efeitos. A alegação de
irregularidades na entrega da retificadora com vistas a sua anulação deveria vir
acompanhada de documentos que demonstrassem a correção dos valores
informados na declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
Ementa-MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001103/2004-86

Dispondo a fiscalização do s elemento s necessários para apuração da matéria
tributável, descabe o agravamento da multa por não atendimento à intimação
para apresentação dessas informações.
Recurso Voluntário Provido em Parte

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 207 a 215) em
face do acordão recorrido que deu provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada
pela Fazenda Nacional diz respeito à multa de ofício, agravada em razão do não atendimento a
intimações do fisco.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigma o acórdão de no 102-463.59. A comprovação do julgado firmou-se
pela transcrição de inteiro das ementas dos acórdãos paradigmas no corpo da peça recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
218/219, sob o argumento que a decisão recorrida se manifestou no sentido de que o
agravamento só se justificaria quando demonstrado que o descumprimento implicou em prejuízo
ao procedimento fiscal, por sua vez, o acórdão paradigma considera pertinente a imputação da
multa qualificada pelo simples não atendimento às intimações da Fiscalização.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 241 a 256, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte protocolou petição (embargos de declaração) às fls. 255/256,
sendo que estes foram rejeitados, conforme despacho de fls. 277 a 279.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001103/2004-86

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015. Contudo, não deve ser conhecido por perda de objeto.

Trata o presente de Auto de Infração (fls. 02/07) para cobrança da CSLL no ano-
calendário de 2000 no valor total de R$1.786,14; incluindo multa de ofício e juros demora.

Em relação à multa, a decisão recorrida, reduziu a multa ao percentual de
75%,pois, entenderam que a jurisprudência deste Colegiado consolidou-se no sentido de que a
imputação da multa agravada só tem cabimento em situações nas quais o não atendimento à
intimação causa embaraços ao procedimento fiscal.

No entanto, verifica-se que o débito referente ao presente neste autos já se
encontra Extinto por Remissão (telas de fls. 292),conforme tela a seguir:

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001103/2004-86

Assim considerando que o debito se encontra extinto, voto por não conhecer o
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por perda de objeto.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital